Tribunal: STF
Processo: ARE 1406629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte recorrente quando da negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    O recurso não pode ser conhecido.



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil estipula que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI-QO 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de não ser cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. 



    Na hipótese, o agravo foi interposto contra acórdão que apreciou o agravo interno interposto pela parte diante de decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator